Tribunal: TJSP
Processo: 2184017-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2060468-32.2019.8.26.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação arguida pela agravante – ausência de provas de que a agravante não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2060468-32.2019.8.26.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação arguida pela agravante – ausência de provas de que a agravante não estava domiciliada no endereço em que havida a citação – carta de citação recebida em condomínio edilício – presunção de validade da citação recebida, sem qualquer ressalva, por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, § 4o do CPC – espécie de citação ficta que, sem provas de irregularidades e ante a expressa autorização legal, deve ser reputada válida – endereço extraído de banco oficial de dados – elementos dos autos que não demonstram que a agravante sempre residiu no endereço que indicou – existência de mensagens eletrônicas que indicam que a agravante estava inequivocamente ciente da existência do processo desde antes da citação – decisão mantida – agravo desprovido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – não ocorrência – conduta processual da agravante que não extrapolou os limites do regular exercício do direito de recorrer.